Tribunal: TJSP
Processo: 2027229-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE DANO INFECTO CUMULADO COM PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) - DESISTÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desistência da adjudicação de bens pelo exeqüente (agravante). O auto de adjudicação assinado pelo exeqüente é ato jurídico perfeito e acabado e,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE DANO INFECTO CUMULADO COM PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) - DESISTÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desistência da adjudicação de bens pelo exeqüente (agravante). O auto de adjudicação assinado pelo exeqüente é ato jurídico perfeito e acabado e, por isso, não comporta pedido de desistência. Exegese dos artigos 877, § 1o, do CPC e 5o, XXXVI, da CF. Eventual dano sofrido pelo agravante, em razão dos gravames existentes sobre os veículos e das despesas que teve com a adjudicação dos mesmos, deve ser ressarcido por meio de ação própria, e não nos presentes autos, a fim de se obter título executivo judicial passível de execução. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.